Tribunal: TJMT
Processo: 1076186-27.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1076186-27.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TAHINE TONHATO PARREAO - CPF: 318.454.918-66 (RECORRIDO), FRANCY ANNE BELMONTE GONCALVES - CPF: 013.758.481-43 (ADVOGADO), K. L. T. P. - CPF: 098.689.471-03 (RECORRIDO), V. H. T. P. - CPF: 098.689.631-41 (RECORRIDO), P. T. P. - CPF: 102.299.541-38 (RECORRIDO), T. T. P. - CPF: 102.299.551-00 (RECORRIDO), T. T. P. - CPF: 610.309.398-88 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NA RELIGAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso da concessionária de energia elétrica, para reduzir o valor da indenização por danos morais, fixado em virtude de demora na religação de energia após solicitação de alteração de titularidade da unidade consumidora.

Fato relevante. Após a solicitação de alteração do titular do contrato, a concessionária interrompeu o fornecimento de energia e não efetuou a religação dentro do prazo legal. O serviço é essencial e a interrupção indevida configura falha na prestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a demora na religação de energia elétrica após alteração de titularidade caracteriza dano moral indenizável; e (
ii
) saber se a redução do valor da indenização por decisão monocrática encontra respaldo na jurisprudência da Turma Recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção indevida de serviço essencial e a demora na religação, após requerimento formal, configuram falha na prestação do serviço, nos termos do CDC, gerando o dever de indenizar.

A jurisprudência da Turma Recursal orienta que a fixação do quantum indenizatório deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além da uniformização de valores em casos análogos.

A decisão monocrática foi adequadamente fundamentada e promoveu a redução do valor da indenização para patamar compatível com os precedentes, não se verificando ilegalidade ou injustiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A demora na religação de energia elétrica após solicitação de alteração de titularidade configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral. 2. A fixação do valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e a jurisprudência
consolidada.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
Tahine

Tonhato

Parreão
contra decisão monocrática proferida no âmbito do recurso inominado interposto pela
Energisa
Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., nos autos da ação indenizatória no 1076186-27.2024.8.11.0001.

A sentença de origem reconheceu falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, diante da inércia da concessionária em promover religação após pedido de alteração de titularidade realizado em 13/05/2024, sendo o serviço restabelecido apenas em 24/06/2024. Considerando a interrupção prolongada (41 dias), o juízo de origem fixou indenização por dano moral em R$ 8.000,00
(oito mil reais)
.

A concessionária interpôs recurso inominado, que foi parcialmente provido por decisão monocrática para reduzir a indenização para R$ 4.000,00
(quatro mil reais)
, com base em precedentes semelhantes da Turma Recursal.

Inconformada, a autora agravou, alegando que a decisão monocrática:

não considerou sua
hipervulnerabilidade
, pois é mãe solo com cinco filhos; desprestigiou a extensão dos danos decorrentes da falha da concessionária, inclusive com risco à saúde e alimentação; ignorou precedentes com indenizações superiores, inclusive no próprio TJMT.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto, não merece provimento.

Razoabilidade e precedentes

A redução do quantum indenizatório foi fundamentada em jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, a qual tem fixado valores entre R$ 3.000,00
(três mil reais) e R$ 6.000,00 (seis mil reais)
em casos de falha no fornecimento de energia, inclusive por desli
gamento ou demora na religação.

Precedentes deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL –
INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
– DEMONSTRADO - ÔNUS DA PROVA – PROVA NÃO DESCONSTITUÍDA –
DANO MORAL – REDUÇÃO NECESSÁRIA
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

III - Com relação aos danos morais o relator fixou em R$.8.000,00 (oito mil reais),
enquanto que
a 1a e a 2a Vogal fixaram em
R$ 3.000, 00 (três mil reais)
, segundo o Regimento Interno do Tribunal de Justiça,
pela média aritméticas
dos votos
os valor
dos danos morais ficam albergados em R$ 4.666,66 (quatro mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos).

(N.U 1011973-79.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/12/2021,
Publicado
no DJE 21/12/2021)
(grifei).

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO –
INTERRUPÇÃO DE ENERGIA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA SENTENÇA – MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO PARA O
VALOR DE R$ 3.000 (três mil reais)
, QUE SE ENCONTRA NO PATAMAR ESTABELECIDO EM OUTROS JULGADOS DA TURMA RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 74049-02.2018.8.11.0001, 740490220188110001/2019, PATRICIA CENI, Turma Recursal Única, Julgado em 01/07/2019,
Publicado
no DJE 01/07/2019)
(grifei).

A atuação do julgador, nesse contexto, visa uniformizar os parâmetros indenizatórios, dando efetividade ao princípio da isonomia e previsibilidade judicial.

Hipervulnerabilidade
e repercussões pessoais

A agravante invoca sua condição pessoal (mãe de cinco filhos menores) como fundamento para majoração. Embora tal fator demande sensibilidade, não foi acompanhada de prova concreta de agravos específicos, como internações, prejuízos finance
iros efetivos ou danos materiais.

O sofrimento presumido, ainda que relevante no plano humano, não foi juridicamente ampliado por fatos adicionais que justificassem ultrapassar os parâmetros fixados pela jurisprudência da Turma.

Jurisprudência invocada no agravo

O precedente citado pela agravante (TJMT – NU 1007406-66.2023.8.11.0002) trata de caso diverso, envolvendo cobrança indevida por desvio de energia, com
refaturamento
e lançamento em débito automático — e não de interrupção ou demora na religação.

Logo, não há identidade fática nem dissídio justificável, e o uso desse precedente não afasta a legitimidade do valor fixado na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025